Tribunal: TJDFT
Processo: 0702646-41.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702646-41.2022.8.07.0020 APELANTE: ALUIZIO JORGE CANDEIA, MARIA DAS DORES CANDEIA APELADO: DE AVILA ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP DECISÃO 1. 1. O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 45282603), o qual transcrevo, in verbis: “Trata-se de embargos à execução no 0718384-06.2021.8.07.0020, movidos por ALUIZIO JORGE CANDEIA e MARIA DAS DORES CANDEIA em face de DE AVILA ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA – EPP, partes Aduz a parte embargante haver excesso de execução no valor de R$ 1.560,27 (mil quinhentos e sessenta reais e vinte e sete centavos), porquanto o contrato prevê multa e juros abusivos, devendo estes serem reduzidos respectivamente para 2% e 1% ao mês. Defende que deve ser aplicado o benefício de ordem, sendo executados primeiramente os bens do devedor principal. Requer a concessão de efeito suspensivo aos embargos, que a multa pela inadimplência seja reduzida de 10% para 2%, bem como os juros moratórios sejam reduzidos de 3% para 1% ao mês, que seja declarado o excesso de execução no importe de R$ 1.560,27 (mil quinhentos e sessenta reais e vinte e sete centavos), devendo a execução prosseguir pelo valor de R$ 50.620,58 (cinquenta mil seiscentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos) e a aplicação do benefício de ordem. Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo (ID 122747285 ). Em sua impugnação, a embargada defende que as alegações da parte embargante estão destituídas de amparo na realidade, porquanto os juros lançados foram de apenas 1% e porque a obrigação foi assumida de forma solidária, tendo os embargantes renunciado ao benefício de ordem. Aduz ser legítima a cobrança de multa de 10% sobre o débito, prevista expressamente na Cláusula Terceira, parágrafo Primeiro, do Contrato de Locação, livremente pactuado entre as partes. Requer a improcedência dos embargos e que estes sejam considerados manifestamente protelatórios, aplicando-se punição legal à parte embargante. Réplica juntada no ID 128827987. Proferida decisão saneadora, os autos vieram conclusos para julgamento antecipado.” 2. Acrescente-se que a r. sentença rejeitou os embargos à execução, nos seguintes termos: “Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do artigo 487, I do CPC. Corrija-se o valor da causa, conforme determinado. Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, consoante artigo 85, § 2o do CPC. Em razão da oposição de embargos manifestamente protelatórios, condeno os embargantes ao pagamento de multa, no montante de 5% sobre o valor corrigido da causa. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução.” (id. 45282603, págs. 4/5) 3. Os embargantes-executados interpuseram apelação (id. 45282606), na qual sustentam a existência de excesso na execução, a inexistência de renúncia ao benefício de ordem no contrato principal e que a multa por embargos manifestamente protelatórios era desnecessária. 4. Preparo (ids. 45282607 e 45282608). 5. Contrarrazões da apelada-exequente (id. 45282612), nas quais postula o desprovimento do recurso. 6. Intimado sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, os apelantes-executados apresentaram manifestação (id. 46123471). 7. É o relatório. Decido. 8. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, devem ser referir ao que foi decidido na r. sentença. 9. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. 10. Na demanda a r. sentença rejeitou os embargos à execução fundamentando que os apelantes-embargantes renunciaram expressamente ao benefício de ordem no contrato, que a multa cobrada não viola nenhum dispositivo legal e que não é desproporcional e, por fim, que os juros foram aplicados na forma que os apelantes-embargantes postulam. 11. Nas razões da apelação os embargantes limitam-se a repetir os argumentos dos embargos à execução, sem impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, que analisou expressamente suas alegações e condenou em multa por serem manifestamente infundadas. 12. Ressalte-se que os fundamentos da multa por embargos manifestamente protelatórios não foram impugnados especificamente, razão pela qual a sua análise também está prejudicada. 13. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação não se dirigem ao que foi decidido pelo i. Juízo a quo nem impugnam especificamente as razões expostas na r. sentença, logo, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente. 14. A propósito, já decidiu este e. TJDFT que “[...] a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença” (Acórdão n.1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 15. Em conclusão, a hipótese é de não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, in verbis: “art. 932. Incumbe ao relator: [...] IIII – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” 16. Isso posto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, não conheço da apelação dos embargantes-executados. 17. A r. sentença condenou os apelantes-executados ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados 10% do valor da causa (R$ 1.560,27 id. 45282604, pág. 2). Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pelos apelantes-executados. 18. Intimem-se. 19. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 3 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora